Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE CONTRA CREDORES. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA DESCONSIDERADA. PRELIMINARES REJEITADAS. TENTATIVA DE BLINDAGEM DE PATRIMÔNIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando a fraude à execução for um dos motivos que justificam a desconsideração da personalidade jurídica, não é necessária demanda própria para reconhecer a citada fraude. E, o preenchimento dos requisitos para se desconsiderar a personalidade jurídica na forma do artigo 50 do Código Civil evidenciam que a pessoa jurídica desconsiderada é a que deve ser, restando comprova, assim, sua legitimidade passiva, inclusive diante do título executado em seu desfavor. Preliminares rejeitadas.
2. No caso, a utilização indevida da personalidade jurídica da sociedade empresária para blindar patrimônio em prejuízo da parte exequente, consistente no uso da pessoa jurídica para lesar credores, sobretudo pela aquisição da empresa agravante por outra pessoa jurídica, somente depois de instaurado o incidente de personalidade jurídica, revela que os requisitos do artigo 50 do Código Civil, referente à desconsideração da personalidade jurídica, estão preenchidos.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.